Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. IRREGULARIDADE DO CNPJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. E-MAIL. DECISÃO REFORMADA
1. Para a manutenção do contrato, o empresário deve manter sua regularidade cadastral junto à Receita Federal (art. 9o, § 2o, Resolução no 557/2022 da ANS). No mês de aniversário do contrato, é devida a comprovação da regularidade do cadastro do empresário individual junto aos órgãos competentes, sob pena de cancelamento do contrato, que deve ser precedido de notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência (art. 10, §1o, da Resolução no 557/2022 ANS).
2. A rescisão unilateral exige motivação idônea e notificação que garanta o recebimento pelo consumidor, situações que, neste momento processual, não se verificam. 2.1 Na espécie, além de a agravante estar com sua regularidade ativa junto a Receita Federal, o e-mail enviado sem comprovação de recebimento não substitui a notificação prévia exigida pela lei de regência. 2,2 inexiste prejuízo à operadora em aguardar o julgamento da ação originária, já que não há inadimplemento por parte da contratante, sendo necessário o exame mais aprofundado dos fatos e provas depois de ampla dilação probatória. Eventual decisão em sentido contrário geraria dano inverso, tendo em vista que os beneficiários ficariam sem a cobertura do plano de saúde.
3. Agravo de Instrumento interposto pela Autora provido. Unânime.